Tribunal: TJDFT
Processo: 0740703-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740703-62.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HENRI EDUARD STUPAKOFF KISTLER RECORRIDOS: GONCALVES DIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP, ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP, ALUMISILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE METAIS LTDA, BY SILVA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME, ROSALINO DA SILVA DIAS, DIOGO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS, LINDALVA GONCALVES DIAS, ALESSANDRO HUDSON FAUSTO GONÇALVES DA SILVA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. INCABÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO. PROGRAMA HABITACIONAL. DIREITO SOBRE O BEM. INEXISTENTE. MERA DETENÇÃO. TRANSMISSÃO POR CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Eventual direito de uso do imóvel público pressupõe procedimento licitatório antecedente pelo Poder Público e apenas pode ser gozado pelo detentor do direito real de uso que atenda aos requisitos legais. 2. Nao se mostra cabível penhora de imóvel público em execução movida contra o devedor que não possui qualquer direito sobre o bem, mas mera detenção. 3. In casu, o imóvel de propriedade da Terracap integra o programa de incentivo Pró-DF, sendo objeto de direito real de uso, mediante concessão pública, o que afasta a possibilidade jurídica de penhora de eventual eventual direito de uso por não ser de titularidade da parte agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sustentando violação aos princípios da congruência e da devolutividade recursal; c) artigos 186 e 927, estes do Código Civil; 831, 832 e 835, incisos XII e XIII, os últimos da Lei Adjetiva Civil, defendendo a penhorabilidade de direitos aquisitivos sobre imóvel. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 141, 492, 831, 832, 835, incisos XII e XIII, todos do CPC; 186 e 927, estes do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ).” (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010